Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. EXCESSO DE COBRANÇA. REAJUSTES EXORBITANTES E COBRANÇA DE TAXAS NÃO PREVISTAS. TABELA FIPE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Restou comprovado nos autos que o valor atribuído pela apelante-ré ao bem de referência do contrato de consórcio e a composição das prestações cobradas mostra-se demasiadamente elevado, pois não corresponde ao valor de avaliação do bem indicado pela Tabela FIPE, desrespeitando a cláusula expressa do contrato que determina a atualização do preço conforme a tabela FIPE.
2. Não se vislumbrou má-fé por parte da recorrente, uma vez que o recurso, embora não acolhido, apresentava fundamento plausível.
3. A alegação de afronta ao princípio da dialeticidade recursal foi afastada, pois a parte recorrente impugnou de maneira clara e específica os fundamentos da sentença.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.